Tribunal: STF
Processo: ARE 1496292
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que negou provimento ao apelo defensivo e manteve a condenação do recorrente à pena de 21 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal). (Doc. 21).



    Os Embargos de Declaração opostos pela defesa do acusado foram rejeitados (Doc. 27).



    No Recurso Extraordinário interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se a existência de “contrariedade do julgado em face do que dispõem o artigo 5.°, incisos II, XLVI, LIV, LV, LVI e LVII, e o artigo 93, inciso IX, todos da Constituição Federal”. (Doc. 31)



    Nas razões recursais, aduz a defesa que “a prova coligida nos autos não permitiu identificar o recorrente como autor, coautor ou partícipe do delito pelo qual foi condenado, considerando a indiscutível violação ao que dispõe os artigos 155, caput, 157, 158-A, 563, e 593, inciso III, alíneas "d" e § 3.º, todos do Código de Processo Penal e aos princípios constitucionais da reserva legal, da vedação à ilicitude da prova, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência e da necessidade de fundamentação das decisões.” 



    Enfatiza, ainda, que “a quesitação, em especial o 2.º quesito, incutiu ideia equivocada no convencimento do Conselho de Sentença acerca de que os disparos de arma de fogo tenham sido supostamente efetuados pelo recorrente e por terceira pessoa, quando a prova oral coligidas aos autos, em especial, os depoimentos prestados em Sessão Plenária pelas testemunhas Claudemir Cardoso José Luiz Santos e João Paulo S. Pires nada revelaram acerca dos citados disparos de arma de fogo, apenas aduzem a pretensa ida da vítima em um veículo (carro ou moto) de sua residência para o local dos fatos, hipótese que não podemos admitir porque a decisão dos jurados é manifestamente contrária à prova dos autos e ensejou a condenação do recorrente por mera conjectura.” 



    Aponta a existência de impropriedade na individualização da pena, ao argumento de que “não podem subsistir as qualificadoras do motivo torpe e do recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que em hipótese alguma ficaram devidamente demonstradas, considerando-se, obviamente, a ausência de indícios de autoria em desfavor do recorrente acerca da prática do delito de homicídio.” 



    Destaca, ainda, que “No que concerne à exasperação da pena base acima do mínimo legal, cuja providência resultou na exorbitante pena de partida em 18 (dezoito) anos de reclusão, data venia, houve contrariedade com o entendimento de que a valoração genérica acerca da culpabilidade, da conduta social, das circunstâncias e consequências do crime não constituem elementares necessárias à exasperação da pena base, considerando o grau de subjetivismo da conclusão externada na sentença e convalidada nos acórdãos, razão pela qual a pena base comporta fixação no mínimo legal ou, na pior das hipóteses, a majoração não deve ultrapassar 1/6 (um sexto) acima do patamar mínimo.” 



    Por fim, aponta que “há contrariedade no tocante ao não reconhecimento da detração penal na fase de conhecimento, porquanto o recorrente encontra-se preso desde 08/08/2017, devendo ser observada a regra do artigo 387, § 2.º, do Código de Processo Penal, o qual foi introduzida pela Lei n.º 12.736, de 30 de novembro de 2012”. 



    Requer, assim, o provimento do Recurso Extraordinário, para anular o julgamento realizado pelo Tribunal do Júri, determinando a submissão do recorrente a novo julgamento. Subsidiariamente, busca o redimensionamento da pena.



    Em juízo de admissibilidade, o Tribunal de origem negou seguimento ao recurso com fundamento nas teses firmada por esta SUPREMA CORTE no julgamento dos Temas 182, 339 e 660 da repercussão geral. Também inadmitiu o apelo extremo aos fundamentos de que: (a) “[...] não foi atendido o pressuposto objetivo da adequação, porquanto se pretende discutir também suposta ofensa a preceito infraconstitucional”, a atrair a incidência do enunciado da Súmula 284/STF; (b) “[...] o reclamo foi interposto sem a fundamentação necessária, apta a autorizar o seu processamento, consoante determina o artigo 1.029 do Código de Processo Civil”; (c) “[...] não foi observada a exigência do prequestionamento, nos termos da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal”; e (d) “[...] a análise das questões suscitadas demanda o revolvimento de fatos e provas.” (Doc. 38) 



    No Agravo, o recorrente enfatiza a inexistência dos óbices invocados pela Corte estadual. Quanto ao mais, reproduz os argumentos expostos na petição inicial do Recurso Extraordinário (Doc. 43).



    É o relatório. Decido. 



     



    Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte recorrente para demonstrar a repercussão geral da matéria (Doc. 31):



    […]



    No cotejo das razões recursais aqui ofertadas vislumbra-se a presença da repercussão geral das questões constitucionais invocadas, nos termos do artigo 102, § 3.º, da Carta Magna, haja vista que as matérias acerca da reserva legal, da presunção de inocência, do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa, da vedação a ilicitude das provas, da individualização da pena e da necessidade de fundamentação das decisões judiciais (repercussão geral presumida, nos termos do artigo 323, § 2.º, do RI/STF), já foram objeto de amplos debates perante a Suprema Corte com jurisprudência dominante, hipóteses que assumem relevância constitucional, haja vista a contrariedade das decisões objurgadas com os aludidos princípios constitucionais, ainda que de forma análoga, com súmula e jurisprudência majoritária desta Corte, sendo certo que no âmbito deste Pretório Excelso são diversas as matérias que tratam do assunto, cujo conhecimento é assente no ordenamento jurídico pátrio. 



    In casu, dada situação é de relevância pontual para processamento escorreito do presente recurso extraordinário, ainda que as questões alusivas à reserva legal, à presunção de inocência, ao devido processo legal, ao contraditório, à ampla defesa, à vedação a ilicitude das provas, à individualização da pena e à necessidade de fundamentação das decisões judiciais decorram de repercussão geral presumida, uma vez que o Colendo Supremo Tribunal Federal assim já orienta de forma uníssona, conforme podemos verificar na Questão de Ordem no Agravo de Instrumento n.º 664.567, julgada em 18 de junho de 2007, cuja determinação é que necessariamente deve constar como preliminar do recurso extraordinário a demonstração da repercussão geral da questão constitucional suscitada quando a intimação da decisão impugnada tenha se dado a partir de 03 de maio de 2007. 



    Portanto, o recurso extraordinário deve ser admitido, salvo melhor juízo, à luz do artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, c.c. o artigo 102, inciso III, alínea "a", e § 3.º, da Constituição Federal, não restando outra alternativa senão a remessa do inconformismo, mediante juízo positivo de admissibilidade para, no mérito, ser apreciado e provido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, caso não aparadas as arestas veiculadas no recurso especial que será oportunamente apreciado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça. 



    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento dos Recursos Extraordinários.



    Além disso, em relação à suscitada ofensa ao art. 93, IX, da Carta Magna, o Juízo de origem não destoou do entendimento firmado por esta CORTE no julgamento do AI 791.292-QO-RG/PE (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339). 



    Nessa oportunidade, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL assentou que o inciso IX do art. 93 da Constituição Federal de 1988 “exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão”. 



    No caso em apreço, a fundamentação do acórdão recorrido alinha-se às diretrizes desse precedente. 



    Quanto à alegação de afronta à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal, o apelo extraordinário não tem chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional. 



    De todo modo, convém destacar o seguinte trecho do acórdão impugnado, no qual o Tribunal de origem, soberano na análise dos fatos e provas constantes dos autos, afastou as nulidades suscitadas e manteve a condenação do recorrente (Doc. 21):



    “[…]



     No caso em apreço, a decisão tomada pelos jurados, em sua integralidade, encontra respaldo em elementos probatórios amealhados aos autos. 



    De fato, havia prova mais que suficiente a permitir que o Conselho de Sentença reconhecesse que o apelante foi um dos executores do homicídio, emergindo dos autos que ele buscou a vítima e, ao depois, efetuou disparos de arma de fogo contra ela. 



    Outrossim, as qualificadoras imputadas e reconhecidas pelo Conselho de Sentença encontram respaldo nas provas carreadas aos autos, por ter sido o crime cometido por motivo torpe, uma vez que o apelante matou a vítima “por desentendimento atinente ao tráfico ilícito de entorpecentes”, e mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, “uma vez que este foi amarrado e amordaçado, impedindo qualquer reação de sua parte”. 



    Assim, a condenação do apelante, ao contrário do alegado pela defesa, encontra, sim, respaldo em provas produzidas nos autos, não havendo falar, de modo algum, em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, eis que o veredictum do Conselho de Sentença está fundado na versão incriminatória que pesa contra o apelante. 



    Logo, o veredicto do Conselho de Sentença não está afetado por nulidade alguma se os senhores jurados optaram por uma das teses existentes nos autos, que encontre ressonância nos elementos de prova, lastreando, assim, com inteira legitimidade a sua convicção, como ocorreu na hipótese dos autos. 



    Verifica-se que o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, afastou as nulidades apontadas pela defesa e manteve a condenação do recorrente pela prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal).



    Nesse contexto, a reversão do acórdão, nos termos propostos pela defesa, demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede recursal extraordinária. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. A propósito: 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Absolvição sumária. Legítima defesa. Desclassificação de delito. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1267774 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 21/10/2020) 



    EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal e Processual Penal. Roubo. Absolvição. Violação do princípio da prestação jurisdicional. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1.Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 



    (ARE 1279385 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), Tribunal Pleno, DJe 28/10/2020) 



    Quanto à suscitada ilegalidade na individualização da pena, cite-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    No que concerne à dosimetria da pena, nada a reparar. No primeiro momento, o juiz sentenciante fixou a pena em 1/2 (metade) acima do mínimo legal em razão da culpabilidade do apelante, pois “Conforme se apurou no decorrer dos autos, a vítima ousou disputar o ponto de tráfico de drogas comandado por Leandro, vulgo 'MK', sogro do réu. Ocorre que antes de praticar o crime, já dissimulando seu real intento, Leandro ligou para o ofendido, explicando que precisavam se resolver e ambos deveriam 'trocar uma ideia', o que fora aceito. Contudo, 'MK' já tinha ordenado ao incriminado e seus comparsas que matassem a vítima. Na data dos fatos, o réu foi ao encontro do ofendido e ambos partiram rumo ao palco dos acontecimentos. Lá chegando, com a ajuda de seus comparsas, o inculpado o matou. Assim, o fato de o réu ter agido de forma premeditada demonstra o dolo intenso e o maior grau de censura da conduta a ensejar resposta penal superior”; da conduta social, porque, “conforme restou amplamente referido ao longo da instrução, o réu era tido entres os moradores do bairro em que residente como uma espécie de Estado paralelo, responsável não somente por apurar condutas tidas por reprováveis, mas, também, por deliberar a respeito de qual a sanção a ser aplicada e a executá-la. Isto porque, além de ser genro de Leandro, o réu detinha um ponto próprio de vendas de entorpecentes. Neste sentido, vide os depoimentos da Testemunha Protegida (fls. 236/237 e 420/422) de Claudemir (fls.420/422), por meio dos quais se pode perceber ser o acusado alinhado à criminalidade local. Não bastasse, após o ocorrido, o réu deixou o corpo da vítima a mostra, a fim de que servisse de exemplo aos indivíduos que porventura também cogitassem disputar o tráfico de drogas na região” e das circunstâncias do delito, que “se revelam exacerbadas, para além da gravidade ínsita ao tipo penal, já considerada na fase legislativa de cominação da pena. Isto porque foram 09 (nove) os disparos efetuados contra vítima, conforme noticiou o laudo pericial de fls. 88/97. Vale dizer, a multiplicidade de disparos inexoravelmente torna a conduta do acusado mais nociva, uma vez que para a consumação do homicídio ora reconhecido bastaria um único tiro, circunstância que não pode passar desapercebida para fins de uma escorreita dosagem da pena”. 



    A despeito das alegações defensivas, a pena foi bem fixada, constatando-se que as circunstâncias judiciais reconhecidas pelo juiz de primeiro grau foram bem apreciadas e ensejaram a exasperação da reprimenda em fração adequada ao caso em tela. No segundo momento a pena foi acrescida de 1/6 (um sexto), em razão da agravante relativa ao recurso que dificultou a defesa da vítima, circunstância essa reconhecida pelos senhores jurados como qualificadora e que também configura uma agravante, enquanto no terceiro momento, à míngua de causas alteradoras, foi tornada definitiva em 21 (vinte e um) anos de reclusão. 



    O regime fechado, para início de cumprimento da pena, inegavelmente, é obrigatório, em razão do quantum fixado, não se olvidando, ainda, da hediondez do homicídio qualificado. 



    Por fim, inviável o pedido de detração em sede de apelação, pois, apesar de o artigo 387, § 2º, do Código de Processo Penal dispor que o tempo de prisão provisória deva ser computado para fim de fixação do regime inicial de cumprimento de pena, cabe ao Juízo da Execução analisar melhor a questão, por deter mais e precisas informações sobre o apelante, inclusive sobre a análise do requisito subjetivo. 



    Ante o exposto, rejeita-se a preliminar arguida e, no mérito, nega-se provimento ao recurso, mantendo-se os termos da r. sentença recorrida. 



    Observa-se que o aresto impugnado se ampara em matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do Recurso Extraordinário. 



    Além disso, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento do AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009, submetido ao rito da repercussão geral (Tema 182/RG), fixou tese no sentido de que A questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.



    O acórdão do referido paradigma recebeu a seguinte ementa:



    “EMENTA: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional”.



    Da leitura acima, conclui-se, portanto, que (a) o exame da pretensão veiculada neste apelo situa-se no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à CONSTITUIÇÃO FEDERAL são meramente indiretas (ou mediatas); e (b) a argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas, incidindo, assim, o óbice da Súmula 279 desta CORTE (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de junho de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente